Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO.

1. Quando o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para a certeza da autoria delitiva atribuída ao réu, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.